Tribunal: STJ
Processo: 2124519-76.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADOS
: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721
ALEXANDRE SAMPAIO BARBOSA - RJ176641
HEBER LEAL MARINHO WEDEMANN - SP401815
PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS - SP436177
INTERES.
: BANIF BANCO INTERNACIONAL FUNCHAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial. Cumprimento de sentença
homologatória de acordo.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a",
art. 105,
da CF/88.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224238 - SP(2025/0078432-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: REALIBRAS URBANISMO LTDA
AGRAVANTE
: EUFRASIO HUMBERTO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FLACAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: GRIFFE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: HEMTOM BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: GERALDO AGOSTI FILHO - SP069220
GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - SP367952
ANDRÉ DEGENSZAJN STOLAR - SP508311
AGRAVADO
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721
ALEXANDRE SAMPAIO BARBOSA - RJ176641
HEBER LEAL MARINHO WEDEMANN - SP401815
PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS - SP436177
INTERES.
: BANIF BANCO INTERNACIONAL FUNCHAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial. Cumprimento de sentença
homologatória de acordo.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a",
art. 105,
da CF/88.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56443212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c1fbf4d-ae88-4481-ae80-602e12f338fe

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c1fbf4d-ae88-4481-ae80-602e12f338fe

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224238 - SP(2025/0078432-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: REALIBRAS URBANISMO LTDA
AGRAVANTE
: EUFRASIO HUMBERTO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FLACAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: GRIFFE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: HEMTOM BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: GERALDO AGOSTI FILHO - SP069220
GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - SP367952
ANDRÉ DEGENSZAJN STOLAR - SP508311
AGRAVADO
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721
ALEXANDRE SAMPAIO BARBOSA - RJ176641
HEBER LEAL MARINHO WEDEMANN - SP401815
PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS - SP436177
INTERES.
: BANIF BANCO INTERNACIONAL FUNCHAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial. Cumprimento de sentença
homologatória de acordo.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a",
art. 105,
da CF/88.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55348026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: e4e726ca-6168-4adc-ad71-cfbac1ea14f3

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por REALIBRAS URBANISMO LTDA
E OUTROS, contra decisão unipessoal que conheceu parcialmente do recurso
especial interposto e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
de execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de
Ação:
sentença homologatória de acordo, ajuizada por POSTALIS INSTITUTO DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, em face dos recorrentes, na qual requer o
cumprimento do acordo homologado para satisfação do crédito originário.
rejeitou a impugnação à planilha de cálculos de
Decisão interlocutória:
atualização do débito exequendo elaborada pela requerente.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas
Acórdão:
recorrentes, nos termos da seguinte ementa:

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO
EXEQUENDO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO.
Não se vislumbra qualquer equívoco na planilha de cálculos elaborada pelo
exequente. Para o período de inadimplência, previu-se a incidência de multa,
correção monetária e juros de 15% ao ano. Tal assertiva é extraída claramente da
leitura do item “d” da cláusula 2a do acordo. Com efeito, no item “d”, que previu os
encargos de inadimplência, as partes ajustaram o pagamento de multa e correção
“pelos mesmos parâmetros indicados no item “c”“. De seu turno, o item “c”
estabeleceu a correção de acordo com o sistema Gauss, com base no IPCA, e
incidência de juros de 15% ao ano. O exequente nada mais fez do que aplicar os
encargos remuneratórios e moratórios contratualmente previstos sobre os valores
das parcelas nas datas dos respectivos vencimentos. O método utilizado está em
consonância com o título executivo. A alegação dos executados carece de
razoabilidade, uma vez que, caso acolhida, o capital a eles disponibilizado pelo
exequente ficaria sem remuneração durante o período de inadimplência. De todo
modo, o método de atualização é exatamente o mesmo utilizado na planilha de
cálculos que inaugurou a fase de cumprimento do acordo e que não foi objeto da
impugnação. O processo é uma marcha para frente, sem contramarchas.
Justamente por isso, o legislador criou o sistema de preclusões. Não se admite o
retorno para etapas processuais já ultrapassadas.
Agravo não provido.
(e-STJ fl. 50)

opostos pelos recorrentes, foram acolhidos
Embargos de declaração:
para o fim de sanar omissão quanto à tese de nulidade da decisão agravada por
carência de fundamentação, sem efeito modificativo.
: conheceu parcialmente do recurso especial
Decisão unipessoal
interposto e, nessa extensão, negou-lhe provimento, considerando: a) a
impossibilidade de alegação de ofensa a dispositivo constitucional; b) a ausência
Documento eletrônico VDA55348026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: e4e726ca-6168-4adc-ad71-cfbac1ea14f3

de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); c) a ausência de

deficiência de fundamentação (art. 489 do CPC); e d) a incidência das Súmulas 5 e
em harmonia ao entendimento desta Corte.
7/STJ,
: à e-STJ fls. 245-255, os agravantes pugnam pela
Agravo interno
modificação do julgado, sustentando o afastamento dos óbices apontados e
reprisando as suas razões de mérito. Alegam inexistência de discussão
constitucional no recurso especial, afirmando que invocam apenas violação a
normas infraconstitucionais. Reiteram a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por
ausência de enfrentamento de argumentos essenciais relativos à suposta inovação
de critérios de atualização do débito, com inclusão de juros de 15% ao ano, não
previstos no título e não constantes da planilha inicial, referindo parecer técnico e
a rejeição dos embargos de declaração sem exame específico. Defendem que não
incidem as Súmulas 5 e
por se tratar de questão jurídica e de revaloração, e
7/STJ,
não de reexame de provas ou interpretação contratual. Requerem, assim, o
provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e, ao final, o
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão recorrida conheceu parcialmente do recurso especial
interposto e, nessa extensão, negou-lhe provimento, considerando: a) a
impossibilidade de alegação de ofensa a dispositivo constitucional; b) a ausência
de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); c) a ausência de

deficiência de fundamentação (art. 489 do CPC); e d) a incidência das Súmulas 5 e
em harmonia ao entendimento desta Corte.
7/STJ,

I. Da violação de dispositivo constitucional
1. Não obstante as alegações dos agravantes, da fundamentação de seu
recurso especial depreende-se a efetiva existência de alegação de ofensa a
dispositivo constitucional (93, IX, da
).
CF/88
De acordo com a legislação vigente,
entretanto, a interposição de recurso especial só é cabível quando a decisão
recorrida se baseia em violação de lei federal.
2. Assim, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se baseia em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
Documento eletrônico VDA55348026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: e4e726ca-6168-4adc-ad71-cfbac1ea14f3

3. Portanto, o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,

II. Da violação do
do CPC
art. 1.022
4. Constata-se, ademais, que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade.
5. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal local tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente acerca das premissas
adotadas na metodologia de cálculos e ao alegado excesso de execução,
considerando as particularidades e fundamentos expressamente delineados à e-
STJ fls. 238-239.
6. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC quando o Tribunal
, aplicando o direito que entende
a quo
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
7. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
8. Assim, o Tribunal local, embora tenha apreciado toda a matéria posta
a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele
pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

III. Da violação do
do CPC
art. 489
9. No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal local concedeu a devida prestação jurisdicional e
apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante, necessários para
o deslinde da controvérsia.
10. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

IV. Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
11. Ato contínuo, o exame da suposta violação aos dispositivos
alegados foi igualmente afastado ante a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ, em atenção às particularidades apontadas à e-STJ fls. 238-239 e em
Documento eletrônico VDA55348026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: e4e726ca-6168-4adc-ad71-cfbac1ea14f3

harmonia com o entendimento citado desta Corte (e-STJ fl. 240), razão pela qual a
decisão agravada não merece reforma.
12. Isso porque, alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal
,
a quo
sobretudo no sentido de reconhecer a alegada inovação dos critérios de
atualização utilizados, bem como a incompatibilidade do título exequendo com os
cálculos apresentados e de eventual excesso de execução, em atenção aos
elementos de convicção formados, viabilizando-se, pois, as alegações dos ora
agravantes, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão no conteúdo
fático-probatório e contratual dos autos.
13. Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal local, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa aos
referidos óbices sumulares.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55348026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: e4e726ca-6168-4adc-ad71-cfbac1ea14f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.224.238 / SP
Número Registro: 2025/0078432-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00142827320198260100
11240586420148260100
142827320198260100
14282732019826010011240586420148260100 21245197620248260000 21535360220208260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REALIBRAS URBANISMO LTDA
RECORRENTE : EUFRASIO HUMBERTO DOMINGUES
RECORRENTE : FLACAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRENTE : GRIFFE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRENTE : HEMTOM BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS E
PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: GERALDO AGOSTI FILHO - SP069220
GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - SP367952
ANDRÉ DEGENSZAJN STOLAR - SP508311
RECORRIDO
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721
ALEXANDRE SAMPAIO BARBOSA - RJ176641
HEBER LEAL MARINHO WEDEMANN - SP401815
PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS - SP436177
Documento eletrônico VDA56424797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: fafbd281-cab3-4fe2-8ae0-921da8805cc8

INTERES.
: BANIF BANCO INTERNACIONAL FUNCHAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REALIBRAS URBANISMO LTDA
AGRAVANTE : EUFRASIO HUMBERTO DOMINGUES
AGRAVANTE : FLACAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : GRIFFE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : HEMTOM BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES
LTDA.
ADVOGADOS : GERALDO AGOSTI FILHO - SP069220
GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - SP367952
ANDRÉ DEGENSZAJN STOLAR - SP508311
AGRAVADO
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS : DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721
ALEXANDRE SAMPAIO BARBOSA - RJ176641
HEBER LEAL MARINHO WEDEMANN - SP401815
PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS - SP436177
INTERES.
: BANIF BANCO INTERNACIONAL FUNCHAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS : IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: fafbd281-cab3-4fe2-8ae0-921da8805cc8